Tribunal: TJSP
Processo: 1002764-80.2021.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IPTU – Exercícios de 2015 e 2016- Alegação de ilegitimidade para responder pelos débitos em razão da venda do imóvel – Inadmissibilidade - Apelante que ainda figura como proprietária na certidão de registro imobiliário – Compromisso de compra e venda não levado a registro – Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU (Súmula 399 do STJ)

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IPTU – Exercícios de 2015 e 2016- Alegação de ilegitimidade para responder pelos débitos em razão da venda do imóvel – Inadmissibilidade - Apelante que ainda figura como proprietária na certidão de registro imobiliário – Compromisso de compra e venda não levado a registro – Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU (Súmula 399 do STJ) – Inteligência do artigo 123 do CTN – Sentença mantida – Recurso improvido.